Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-07.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800535-07.2021.8.14.0029

APELANTE: RICARDO JOSE OLIVEIRA LOPES

ADVOGADO DATIVO: LARISSA CATETE SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE EXTRAJUDICIAL. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TESE RECHAÇADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB DEVIDAMENTE ANALISADAS. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo e na fase extrajudicial, retrata, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Ademais, pouco importa o fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, fornecer, ter em depósito ou mesmo transportar substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

3. Vê-se que o juiz considerou desfavoráveis ao réu duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Tal fato, autoriza o afastamento do mínimo legal da pena do réu, some-se que a natureza e a quantidade da droga objeto de mercancia foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, visto que se tratam de cocaína e maconha, apreendidas em quantidade que, se não podem ser consideradas como demasiadamente alta, também não podem serem tidas como ínfimas, exigindo a aplicação de pena em patamar superior ao mínimo legal.

4. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

5. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.115 (hum mil e cento e quinze) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 e artigo 180 do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 12774926)
, no dia 26.08.2021, por volta das 14h00, o policial militar Antônio Moura da Silva, recebeu denúncia de um morador que não quis se identificar, que o ora denunciado RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES, vulgo “VAQUEIRINHO” estava vendendo substância entorpecente em seu terreno, localizado na rua paralela à principal da Vila do Tatuteua, atrás do bar da Erica, zona rural do município de Maracanã/PA, e assim, de imediato se deslocou acompanhado do soldado Sales até o referido local.

De fato, ao chegar no local a guarnição policial-militar, deparou-se com o ora denunciado RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES vulgo “VAQUEIRINHO” deitado em uma rede na companhia de Tamires Oliveira Ferreira, e sentados ao chão os senhores Sidney Sena da Silva e Alex Mendes da Silva, quando se aproximaram e posteriormente iniciaram a abordagem e revista pessoal nos presentes, foi encontrado nos bolsos do ora denunciado RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES, vulgo “VAQUEIRINHO” a quantia de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), uma porção prensada envolvida em um saco plástico da substância entorpecente conhecida como “MACONHA LIMÃOZINHO”, duas pedras da substância entorpecente conhecida como “OXI” e uma balança de precisão, confirmando-se posteriormente, pelo ora denunciado que o material encontrado era destinado à comercialização de entorpecentes.

Dando continuidade a abordagem, nada foi encontrado com os demais envolvidos.

Ao se fazer levantamento no local, foi ainda encontrada pela guarnição policial – militar, uma motocicleta Honda /Titan, cor preta, com o número do chassi e do motor raspados, alegando o ora denunciado RICARDO JOSÉ OLIVEIRA LOPES, vulgo “VAQUEIRINHO” que a motocicleta era sua e oriunda de leilão.

Quando perguntado pelos policiais sobre os senhores Sidney Sena da Silva e Alex Mendes da Silva, o ora denunciado afirmou que eram trabalhadores do recinto e que estavam prestando serviço de limpeza; com relação a senhora Tamires Oliveira Ferreira, seria sua ex-companheira que foi ao local para levar refeição para os trabalhadores acima citados.

Contudo, a droga e motocicleta apreendida foram encaminhadas para perícia de análise que posteriormente foi constatado, mediante de laudos técnicos que a substância entorpecente, trata-se de COCAINA e MACONHA e a motocicleta apreendida na ocasião, era produto de furto ou roubo.

Em
razões recursais (ID 12775094)
, a defesa do apelante pugna pela desclassificação do crime imputado para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada, nos moldes da Súmula 718 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, pugna pelo direito de o réu aguardar o julgamento do recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura para restituir imediatamente a liberdade do apelante.

Em
contrarrazões (ID 12775097)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O apelante alega que ficou comprovado ser usuário de entorpecentes requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
almejando a
absolvição do crime de tráfico devendo haver a desclassificação de suas condutas para aquela descrita no art. 28, da Lei nº 11.343/06
.

Não procede tal argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 12774919), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 12774931), que atestou o resultado positivo para cocaína e maconha,
confirmando a apreensão de 02 (dois) embrulhos em plástico branco com substância petrificada amarelada pesando no total de 26,0g(vinte e seis gramas) e 01 (um) tablete de erva prensada em saco transparente pesando no total de 81,290g (oitenta e um gramas duzentos e noventa miligramas).

A autoria é comprovada pelo depoimento testemunha colhido em Juízo, muito bem lançados na sentença (ID 9600496), parte que transcrevo, o seguinte trecho:

“(...)
No tocante a prova testemunhal, o CABO PM ANTÔNIO MOURA DA SILVA JUNIOR, afirmou em audiência:

Então quando nós chegamos e surpreendemos eles, a gente deu voz de parada, então foi feita a abordagem. Nos que estavam sentados ao redor não foi encontrado nada, o que foi encontrado foi somente com o “Vaqueirinho”, foi uma porção prensada de MACONHA e duas pedras de OXI enroladas em sacos plásticos e uma quantidade também em dinheiro, acho que pouco mais de 500 reais, foi isso que foi encontrado. Também tinha uma mochila, dentro da mochila tinha uma balança de precisão e também nós apreendemos uma motocicleta, uma ronda preta, com chassi e motor adulterado. A revista foi feita na frente de todo mundo, inclusive eles estavam vendo, presenciando tudo. Eu indaguei ele a respeito de quem era o entorpecente porque nós tínhamos informações de que tinha alguém maior por trás que trazia, que fornecia, mas ele disse que não, que era dele, ele também não quis envolver a companheira dele, então ele disse que era somente dele. Ele disse que tava lá comercializando. (...)” (ID. 58990397). Grifei.

No mesmo sentido é o depoimento do SARGENTO PM MICHEL DE OLIVEIRA SALES, que também afirmou que o denunciado assumiu a propriedade da droga
(...)”.

O contundente depoimento do policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, não deixa dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelo apelante em sede de apelação, sequer se sustenta, pois o mesmo admite a propriedade da droga afirmando que foi encontrado em seu bolso óxi e maconha (duas porções de cada substância) encontrando harmonia com as demais provas amealhadas no processo. É uma versão apresentada em que busca se eximir do delito de tráfico, no entanto, totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois
tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga apreendida se destinava à comercialização, pois como dito anteriormente, contava com mais de 130g (cento e trinta gramas) do total de substâncias e
uma balança de precisão
.

Outrossim, em nenhum instante o acusado foi surpreendido fazendo uso do material tóxico, ou encontrado algum material, que evidenciasse o uso da substância química. Logo, demonstrado que o réu transportava a droga e não desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da Defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A UMA DAS ACUSADAS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que as apelantes venderam entorpecente ao usuário abordado pelos policiais e tinha consigo drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais de que a droga se destinada à difusão ilícita devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante das acusadas constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3.
A alegação de que as acusadas são usuárias de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício.
4. A mera admissão da propriedade da droga apreendida para consumo pessoal não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a teor da Súmula 630 do c. STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.". 5. Recursos conhecidos e não providos. - Grifei

(Acórdão 1422164, 07187394420198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 22/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO.

1. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2. Absolvição e desclassificação. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando tráfico de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. Condenação mantida.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento, afastada a preliminar. (TJSP - Apelação Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma,
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso,
não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça neste ponto.

2. Da Requerida Revisão na Forma da Súmula n. 718, do Supremo Tribunal Federal:

A Súmula n. 718, da Suprema Corte, versa: “
A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.

Desta forma, verificando-se que a pena aplicada ao réu, pelo crime de tráfico foi de 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (hum mil e cem) dias-multa, deve ser mantido o regime fechado de cumprimento de pena, na forma do que preconiza o art. 33, § 2º, alínea “
a
”, do CPB. Vejamos:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Não havendo assim, que se falar em alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa da dosimetria da pena (ID 12775077)):

“(...) Passo à individualização da pena do acusado quanto ao crime de TRÁFICO DE DROGAS

1ª fase – Análise da pena base.

A Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade extremada, vez que com o

condenado foram apreendidos apetrechos destinados usualmente para a prática do tráfico de

drogas, quais sejam: uma balança de precisão e R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) em

espécie; Antecedentes: registra antecedentes criminais conforme certidão positiva de ID

56754921; Conduta Social e Personalidade: Não existem nos autos elementos suficientes para

aferir a conduta e personalidade da ré, motivo pelo qual deixo de valora-los negativamente;

Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los

negativamente. Circunstâncias do crime: Não há o que valorar; Consequências do crime: Não há

o que valorar; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima

para este tipo de delito.

Atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o

previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga.

Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação

do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as

circunstâncias locais. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a outrora pacata cidade de

Maracanã/PA vem sendo assolada pelo tráfico de drogas e todas suas consequências, de modo

que este município com população inferior há 30 mil habitantes (Censo – IBGE) sente

demasiadamente os efeitos da criminalidade. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade

e natureza do entorpecente apreendido.

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a

intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for

considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, apresentando peso total das

embalagens em aproximadamente 133,290 gramas (cento e trinta e três gramas e duzentos e

noventa miligramas) de COCAÍNA e MACONHA (laudo ID. 41319960), substâncias tóxicas

(...)”.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente quanto ao delito de tráfico de entorpecentes em
10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1000 (mil) dias-multa
,
após considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB da culpabilidade e dos antecedentes, bem como, quanto à natureza e quantidade da substância apreendida.

Isto porque, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à qualidade da droga encontrada – cocaína – ele aplicou a pena-base apenas um ano acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes.

De fato, o laudo toxicológico atestou a apreensão de 02 (dois) embrulhos em plástico branco com substância petrificada amarelada pesando no total de 26g (vinte e seis gramas) e 01 (um)tablete de erva prensada em saco transparente pesando no total de 81,290g (oitenta e um gramas duzentos e noventa miligramas), ressalte-se que a cocaína é extremamente nociva e degenerativa ao usuário, tendo sido encontrado quantidade que não pode ser considerada como demasiadamente alta, também não pode ser tida como ínfima.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. - Grifei

2. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 3 anos de reclusão acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade dos entorpecentes apreendidos na empreitada criminosa - 2.426,2 kg de maconha -, o que não se mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 730.978/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Deste modo, conclui-se que a pena imposta ao recorrente não merece redução.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Frise-se que o
quantum
penal do delito, obtido na primeira fase dosimétrica e deve permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade.

3. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
, ante o embasamento genérico da custódia preventiva, utilizado pelo juiz sentenciante.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Não conheço do pleito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
in totum
a sentença nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023